Tribunal: TJDFT
Processo: 0726268-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0726268-51.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AILTON MEDEIROS RECORRIDA: RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA VEICULADA EM REDES SOCIAIS (TWITTER E FACEBOOK). PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. OFENSA À HONRA, À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIREITO DE RESPOSTA OU RETIFICAÇÃO RECONHECIDO. 1. A violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem dá ensejo à reparação por danos morais e patrimoniais, nos exatos termos do artigo 5o, inciso X, da Carta Magna. 2. Em contrapartida, reconhece-se o direito de a imprensa informar à coletividade os acontecimentos e ideias, bem como o direito dessa coletividade à informação, também garantido pelo artigo 5o, inciso XIV, da CF. Entretanto, se surge, eventualmente, colisão desses direitos fundamentais (intimidade, honra, imagem e vida privada x direito de imprensa e liberdade de expressão), a solução é encontrada a partir da ponderação dos princípios concorrentes no caso concreto, avaliando-os sob o critério da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. A informação jornalística é legítima se preencher três requisitos: o interesse social da notícia, a verdade do fato narrado e a contingência da narração. Contudo, haverá responsabilidade civil se o informante desbordar dessa pauta estabelecida. 4. No caso dos autos, as matérias não foram legítimas, porquanto não apoiadas apenas na narrativa dos fatos e do momento crítico da notícia, mas sim fazendo um juízo de valor negativo e utilizando-se de expressão que permitiu trocadilho misógino e ofensivo, desbordando o limite da informação, de forma que, indubitavelmente, atingiu a autora em sua honra, bom nome, intimidade e vida privada, restando evidente a prática de ato ilícito por parte do réu e consubstanciado o dever de reparação por danos morais. 5. Na fixação da indenização por danos morais, deve considerar o Juiz a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. Quantum mantido. 6. É assegurado o direito de resposta ou retificação ao ofendido em matéria jornalística, o que deve ser deferido com base no artigo 2o da Lei no 13.188/2015. Com efeito, o direito de resposta ou retificação deve ser publicado “em face de todos os veículos de comunicação social que tenham divulgado, publicado, republicado, transmitido ou retransmitido o agravo original” (§ 1o do Art. 3o da lei no 13.188/2015). 7. A publicação integral da sentença condenatória não se confunde com o direito de resposta. Precedente do STJ. 8. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 5o, incisos IV e XIV, e 220, §1o, ambos da Constituição Federal, por ofensa à liberdade de manifestação do pensamento, ao direito à informação e à liberdade de imprensa. Assevera que na hipótese dos autos não ficou caracterizada ofensa à hora e à imagem da recorrida, do que se extrai o descabimento da indenização a que foi condenado. Afirma, alternativamente, que o valor fixado se mostrou desproporcional e desarrazoado, merecendo ser minorado. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para ultrapassar o entendimento do órgão julgador, seriam necessários a análise da matéria à luz da legislação infraconstitucional e o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Nesse sentido, confira-se: “Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.” (ARE 1.406.749, Ministra ROSA WEBER, DJe de 22/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012